Tribunal: STF
Processo: HC 246456
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Mauri Julio Friede contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 923.673/TO (doc. 8).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi inicialmente condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Filadélfia pela morte de Dione Monteiro Ramos, com a pena fixada em 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º [homicídio qualificado], inciso IV, c/c § 1º do artigo 121 do Código Penal, conforme a sentença de fls. 16-29.



    A acusação interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso, redimensionando a pena para 11 (onze) anos, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias, em regime inicial fechado, conforme o acórdão de fls. 35-42, julgado em 12/07/2022, e complementado pelos acórdãos de fls. 08-09 e 29-31. (doc. 3, p. 2).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O paciente foi condenado, com trânsito em julgado, pelo Tribunal popular do júri da comarca de Filadélfia/TO, mantida a condenação e aumentada a pena – circunstância judicial da culpabilidade –, após recurso de apelação do MPE/TO, pela 5ª Turma da 1ª Câmara Criminal do TJTO.



    Após o trânsito em julgado, o magistrado mandou expedir mandado de prisão (doc. anexo), além de ter sobrestado o feito, pelo fato de o paciente estar em lugar incerto e não sabido (doc. anexo).



    No STJ, impetrou-se habeas corpus com o intuito de se ver retirado o incremento punitivo das circunstâncias judiciais culpabilidade e circunstâncias do crime.



    Todavia, o Min. Relator, Messod Azulay Neto, não conheceu do writ, bem como informou não haver ilegalidade a ser reparada de ofício.



    A defesa agravou a decisão do Relator, que foi, posteriormente, mantida à unanimidade por seus pares, razão pela qual impetrou-se o presente habeas corpus.



    Em tempo, vale dizer que se discute no novo habeas corpus tão somente a negativação da vetorial culpabilidade, conformando-se o paciente com o fundamento de que não seria possível a análise da negativação da vetorial circunstâncias do crime, ante a supressão de instância. (doc. 1, pp. 1-2 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    i) afastar o incremento punitivo circunstância judicial culpabilidade, de acordo com os fundamentos apresentados, operando-se, em seguida, nova dosimetria da pena, reduzindo a pena base em 27 meses (quantidade usada tanto na sentença quanto no acórdão);



    ii) ou que se remeta o processo a origem – juízo das execuções penais – para fazer as alterações acima. (doc. 1, p. 4).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REEXAME DE VETORIAIS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. I – Agravo regimental interposto por Leandro Dias Lima contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, em razão de sua impetração como substitutivo de revisão criminal. O paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Filadélfia pelo crime de homicídio qualificado, com pena inicial de 10 anos de reclusão, posteriormente redimensionada pelo Tribunal de Justiça para 11 anos, 7 meses e 8 dias. No habeas corpus, buscava-se a neutralização das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do delito. II – O habeas corpus não é conhecido quando utilizado em substituição à revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. III – Não há ilegalidade flagrante na valoração negativa da culpabilidade, visto que a violência exacerbada, praticada contra uma vítima desconhecida, na frente de diversas pessoas, caracteriza dolo de alta intensidade, superior ao inerente ao tipo penal de homicídio qualificado. IV – A defesa não submeteu a análise da vetorial “circunstâncias do crime” ao Tribunal de Apelação, inviabilizando a apreciação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. Agravo regimental desprovido. (doc. 8, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator